Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733423-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA GARRIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO LUIZ EDUARDO PEREIRA GARRIDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida nos embargos à execução por ele opostos contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça por ele apresentado. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 39991935). Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 724741-25.2022.8.07.0001) verifica-se que no dia 18/11/22 foi proferida sentença indeferindo a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inc. IV e 485, I, do CPC (id. 143013059 – autos originários). O agravante-embargante foi intimado a se manifestar sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (id. 42891195) e apresentou a manifestação de id. 43379924. Uma vez proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução opostos pelo agravante, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora